Tribunal: TJES
Processo: 5044975-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044975-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WATSON WALLACE CARNEIRO MACHADO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5044975-14.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WATSON WALLACE CARNEIRO MACHADO e SABRINA GUIMARÃES AGUIAR

RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por WATSON WALLACE CARNEIRO MACHADO e SABRINA GUIMARAES AGUIAR MACHADO em face da sentença (ID 14935672) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (ID 14935645) ajuizada contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Conforme extrai-se dos autos, os Autores, ora Recorrentes, narram que adquiriram passagens aéreas da ré em 15/07/2024 para o trecho Vitória (VIX) - Navegantes (NVT), com voo programado para 16/10/2024, incluindo suas filhas e sobrinha. Afirmam que, após uma primeira alteração de voo em setembro de 2024, a qual conseguiram reajustar para um horário conveniente, foram surpreendidos com uma nova e drástica alteração comunicada pela companhia aérea em
14 de outubro de 2024, apenas dois dias antes da data programada para a viagem.
Aduzem que a nova proposta de itinerário previa a chegada ao destino somente no dia seguinte (17/10/2024), o que inviabilizaria compromissos previamente agendados e pagos no destino. Assim, diante da indisponibilidade de voos alternativos viáveis ofertados pela ré e da proximidade da viagem, os Autores optaram pelo cancelamento das passagens e adquiriram, às pressas e com custos adicionais significativos, novos bilhetes com outra companhia aérea para Florianópolis (FLN), além de terem tido despesas extras com locação de veículo e a perda dos pontos utilizados na compra original, que expiraram logo após o estorno. Em razão dos fatos, ingressaram com a presente demanda, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

A sentença de ID 14935672 julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que as provas dos autos indicam que o cancelamento do voo ocorreu com antecedência de mais de um mês, isto é, em 10/09/2024, razão pela qual a companhia aérea teria cumprido o prazo previsto na Resolução da ANAC n.º 400, art. 12, não havendo dano moral ou material indenizável.

Inconformados, os autores interpuseram o presente Recurso Inominado (ID 14935682), pugnando pela reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam acolhidos.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 14935685), rebatendo os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão aos Recorrentes, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada, conforme fundamentação a seguir.

Primeiramente, convém registrar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

Fixada esta premissa, ao compulsar os autos verifica-se que os Autores, ora Recorrentes, adquiriram passagens aéreas com considerável antecedência, em julho de 2024, para uma viagem programada para outubro de 2024, envolvendo planejamento familiar que incluía menores e reservas de hospedagem e passeios.

Após uma primeira alteração em setembro, a qual foi contornada pelos passageiros, a Ré impôs nova alteração em 14 de outubro de 2024, ou seja,
apenas dois dias antes da data do voo (16/10/2024).

Vê-se que essa segunda alteração, conforme comprovado pelos documentos juntados à inicial
(ID 14935649; 14935650 e 14935651),
não consistiu em mero ajuste de horário, mas sim em uma modificação drástica que postergava a chegada dos passageiros ao destino em quase 12 horas, transferindo-a para o dia seguinte ao originalmente previsto.

A ligação do Autor, Watson Wallace Carneiro Machado, feito à Recorrida, gravada e anexada aos autos em
ID 14935662,
comprovam o deslinde fático narrado na exordial, além de ressaltar, de um lado, o desespero dos Autor por ser surpreendido com a alteração do voo “em cima da hora” da sua viagem para um evento importante, e de outro lado, a tranquilidade da preposta da Ré, que conduz a conversa como se nada estivesse acontecendo, demonstrando que situações como esta, vivenciada pela família, são corriqueiras.

Conforme infere-se do áudio, o Autor, inclusive, se dispõe a antecipar o voo, a fim de não perder os aluguéis de veículo e hospedagem no local de destino, contudo, sem sucesso.

Nesse caso, é mais do que evidente que a comunicação de alteração tão substancial com prazo exíguo de 48 horas configura falha na prestação do serviço, mormente quando a companhia aérea não demonstra ter oferecido
alternativas razoáveis e viáveis
para reacomodação de todos passageiros no mesmo dia, conforme narrado e documentado na inicial
(ID 14935645).

Cite-se que a Resolução nº 400/2016 da ANAC, embora preveja a possibilidade de alterações pela companhia, impõe deveres de informação e assistência que, no caso concreto, não foram adequadamente cumpridos, gerando transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

A conduta da Ré forçou os autores a buscar, por conta própria e em cima da hora, soluções para não perderem completamente a viagem planejada.

Nesse ínterim, os Autores devem ser ressarcidos pelos danos sofridos.

Em relação aos danos
materiais
, consubstanciado na compra de novas passagens aéreas para os quatro passageiros, novo aluguel de veículo
(ID 14935645 - págs. 11/16)
, considero comprovados nos autos. Frisa-se Autores tiveram que adquirir um plano/clube de milhagem para viabilizar a compra de novas passagens em outra companhia, e tiveram custo adicional com nova locação de veículo, partindo de aeroporto diverso (Florianópolis em vez de Navegantes), no valor de R$ 520,18. Tais valores totalizam
R$ 9.365,18
e devem ser restituídos, pois decorreram diretamente da falha na prestação do serviço da Recorrida.

Quanto às
125.460 milhas/pontos utilizados na compra das passagens originais
, os Autores comprovaram que, após o cancelamento e estorno, tais pontos expiraram
(ID 14935645, pág. 17).
Assim, considerando a impossibilidade fática de simples devolução dos pontos expirados por culpa imputável à fornecedora, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, cujo valor correspondente deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, observando-se critérios de mercado à época dos fatos ou o valor de aquisição, se comprovado.

Por fim, no tocante aos
danos morais,
entendo que a situação vivenciada pelos autores extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, pois a frustração decorrente da alteração substancial do voo às vésperas da viagem, o estresse gerado pela necessidade de encontrar soluções urgentes para toda a família (incluindo crianças), a falta de amparo efetivo por parte da companhia aérea, o dispêndio de tempo útil na resolução do problema (teoria do desvio produtivo do consumidor), a alteração forçada do roteiro e o aumento do tempo de deslocamento terrestre configuram ofensa a direitos da personalidade, gerando angústia e abalo psicológico passíveis de indenização.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais em
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada Autor, totalizando R$ 14.000,00
, valor que se mostra razoável e proporcional.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso inominado interposto (ID 14935682) e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de ID 14935672, julgando
PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

1. CONDENAR
a Recorrida a pagar a cada um dos Autores (WATSON WALLACE CARNEIRO MACHADO e SABRINA GUIMARAES AGUIAR MACHADO) a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, totalizando R$ 14.000,00 (catorze mil reais),
corrigida monetariamente pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

2. RESTITUIR
aos Autores o valor de
R$ 9.365,18 (nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), a título de danos materiais
(referentes aos gastos comprovados em ID 14935645, p. 11/16), corrigido monetariamente pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

3. CONVERTER
a obrigação de restituir as 125.460 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta) milhas/pontos expirados (conforme comprovante em ID 14935645, p. 17) em perdas e danos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)